Tribunal: TJDFT
Processo: 0014132-50.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, a parte que dá causa à perda superveniente do objeto da causa responde pelos honorários de sucumbência.
II. Recurso conhecido e desprovido.